Tribunal: TJMT
Processo: 1016468-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016468-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): VILELA VILELA & CIA LTDA
AGRAVADA(S): ADAMA BRASIL S/A
1000912-84.2021.8.11.0026
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILELA VILELA & CIA LTDA contra a decisão proferida na Ação de Nulidade e de Revisão no 1000912-84.2021.8.11.0026 movida em desfavor de ADAMA BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida, por entender que não estaria presente a probabilidade do direito capaz de suspender o procedimento de consolidação da propriedade.
Analisando detidamente o feito principal acima mencionado na origem, denota-se que foi indeferida a liminar pleiteada com a finalidade de suspender dos efeitos da execução extrajudicial, em especial, do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis dados em garantia, objeto das Matrículas 9870, 9871 e 9872 do CRI de Arenápolis-MT.
Afirma a autora/agravante que no ano de 2015, firmou CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA junto à requerida/agravada, por meio do qual alienou fiduciariamente os imóveis matriculados sob os no 9869, no 9870, no 9871 e no 9872 junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Arenápolis.
Sustenta que a alienação teve como contrapartida inicialmente o fornecimento de CARTA-FIANÇA por parte da requerida/agravada em empréstimo que estava sendo negociado pela autora/agravante junto ao BANCO FIBRA S/A, garantindo o pagamento, na condição de fiadora, de dívidas no valor de até R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).
Aduz que no ano de 2017 as partes aditaram o contrato originário para incluir, além da prestação da fiança, o valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) a serem disponibilizados pela requerida/agravada a título de crédito rotativo para a autora/agravante, permanecendo a garantia dos imóveis matriculados sob os no 9870, no 9871 e no 9872.
Adiante, alega a autora/agravante ter recebido notificação extrajudicial do Ofício de Registro Imobiliário de Arenápolis relativo ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis dados em garantia, tendo como dívida o valor apontado de R$ 23.123.682,00 (vinte e três milhões cento e vinte e três mil seiscentos e oitenta e dois reais).
Pontua ainda que o procedimento de consolidação da propriedade em favor da requerida/agravada, bem como o CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA, padecem de diversas nulidades que impõem ao final, declaração de nulidade do contrato de alienação fiduciária.
Enfatiza também que embora seja visível as irregularidades no procedimento extrajudicial, o Juiz singular indeferiu a tutela de urgência, dando azo ao presente recurso.
Neste recurso, reitera em sede de liminar recursal a suspensão do trâmite da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel e os leilões designados para o dia 16/09/2021 e 1o/10/2021, sob o argumento de que a alienação fiduciária não preencheu os requisitos necessários do art. 24 da Lei no 9.514/97, pois não constou o valor da dívida e o prazo, sendo a alienação concedida como garantia sem que houvesse uma dívida propriamente; que não se tratou de contrato de abertura de crédito, pois nenhum crédito foi posto à disposição pela ADAMA à VILELA; que está comprovado excesso de garantia em razão da atualização do valor dos imóveis pela própria ADAMA; que a expropriação da forma que se encontra importará em enriquecimento ilícito para a ADAMA e, por outro lado, em prejuízo à VILELA; que existe parecer do administrador judicial determinando que o valor do crédito seja listado na recuperação judicial, o que sujeita o credor à observância da forma de pagamento prevista no plano, além de o crédito objeto da sub-rogação ser concursal.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ativo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, ao menos por ora, distante a relevância da fundamentação e a probabilidade de direito, uma vez que, até prova em contrário, o procedimento da execução extrajudicial realizada pela agravada preencheu os requisitos dos artigos 26 e 27, ambos da Lei no 9.514/97.
De igual sorte, analisando o INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de ID no 61603375 (autos originários), este, aparentemente, encontra-se revestido das formalidades legais previstas no artigo 24 da Lei no 9.514/97, o qual foi devidamente assinado por pessoas capazes e devidamente assistidas por profissionais da área jurídica em todas as suas fases, o que por si só macula por completo a relevância da fundamentação.
Se não fosse o bastante, o perigo da demora se mostra inverso – até porque, o único que pode ser prejudicado é a agravada, já que a agravante, além de beneficiada com o empréstimo do BANCO FIBRA S/A, não negou a dívida em nenhum momento.
De se consignar, ainda, que no momento em que o contrato de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel foi vantajoso para a parte agravante, não houve qualquer óbice à sua assinatura e validade. No entanto, no momento em que os imóveis objeto da garantia estão prestes a serem leiloados para a garantia da dívida inadimplida, vem a agravante sustentar sua nulidade, circunstância que também não se afigura razoável no âmbito das relações contratuais, mormente pelo princípio da confiança e boa-fé, insculpidos no artigo 422 do Código Civil.
Portanto, descabe suspender o direito do credor de receber aquilo que lhe é devido, tão somente em razão de suposta irregularidade de contrato tido como lícito e regular quando se sua constituição e assinatura.
Na realidade, a única possibilidade que haveria seria a exclusão de um dos imóveis dos futuros leilões, já que a dívida importa em R$23.123.682,00 (vinte e três milhões, cento e vinte e três mil e seiscentos e oitenta e dois reais) e os bens foram avaliados em R$41.770.927,73 (pela credora) e R$46.873.705,50 (pela devedora).
Ocorre que, nos termos do §§ 1o e 2o do artigo 27 da Lei no 9.914/97, se no primeiro leilão público o maior lance oferecido foi inferior ao valor dos imóveis, será realizado o segundo leilão, no qual será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida.
Conforme jurisprudência do STJ, deve ser aceita a arrematação que atingir pelo menos 50% sobre o valor da avaliação dos imóveis em segundo leilão. Confira recentíssimo julgado:
AGRAVO INTERNO - LEILÃO. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO. SÚMULAS N. 283 DO STF E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. O Tribunal de origem concluiu que "preço vil não ocorre, considerando que o valor ofertado e acolhido é superior a 60% da avaliação, que foi devidamente atualizada para a data do leilão". A jurisprudência do STJ, à míngua de parâmetros legais, entende que a caracterização do preço vil ocorre quando o bem for arrematado por valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do avaliado, o que não ficou caracterizado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ." (STJ - AgInt no AREsp 1829885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)
Assim sendo, afigura-se temerária a exclusão de um dos bens nesta fase inicial de cognição, sob pena de a credora não satisfazer por completo seu crédito, já que se houver uma arrematação de 60% do valor dos bens avaliação, praticamente seria suficiente apenas para quitar a dívida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar de efeito suspensivo ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora